Tribunal: TJMT
Processo: 1022472-42.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1022472-42.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, observa-se no ID. 88838540 que outrora foi interposto Recurso de Agravo de Instrumento distribuído sob o n.o 1025173-3.2020.8.11.0000, sob a Relatoria da Eminente Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho.
Assim, considerando que o § 1.o do artigo 80 do Regimento Interno desta Corte e o artigo 930, parágrafo único, do CPC, dispõe que a distribuição do recurso cível torna prevento o Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, determino a redistribuição na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora